Tribunal: TJBA
Processo: 8005547-50.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005547-50.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS FONTES LIMA FILHO

Advogado(s)
:
CLAUDIO SILVA MATOS

APELADO: SARA MARIA BRANDAO GUIMARAES

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA, DEBORA STEFANY DE OLIVEIRA FERREIRA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA POSSE. MERA DETENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE. ART. 1.208 DO CC. INOCORRÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo Autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos da Ação Possessória ao reconhecer que o Postulante não detinha posse sobre o imóvel litigioso, mas mera detenção, na condição de administrador dos bens do falecido sogro.

2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante exercia posse legítima sobre o imóvel e se houve esbulho possessório praticado pela recorrida, bem como se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse pretendida.

3. Segundo as provas dos autos, o Recorrente não demonstra posse legítima sobre o imóvel, conforme depoimento pessoal, indicativo de que era administrador do imóvel, por permissão e tolerância do falecido sogro, situação que não induz posse nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

4. Contradições no depoimento pessoal do autor reforçam a ausência de elementos da alegada posse mansa e pacífica.

5. A prova testemunhal e a ocorrência policial anexada aos autos não são suficientes para comprovar a posse ou caracterizar o esbulho alegado, sendo a ocupação meramente tolerada, o que afasta o direito à proteção possessória.

6. Para a procedência da ação possessória, o art. 561 do CPC exige prova da posse legítima, da turbação ou esbulho e da data de sua ocorrência, o que não foi demonstrado pelo apelante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.